Tribunal: STF
Processo: MS 40280
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão do CNJ que anulou atos do TJMG. Controvérsia quanto à continuidade do exercício de titularidade de tabelionato. Ausência de direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que julgou procedente o procedimento de controle administrativo proposto por Ana Paula Rocha do Espírito Santo, para determinar ao TJMG que promova a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao 2º Tabelionato de Notas, ambos da Comarca de Buritis/MG.



    2. Mandado de segurança indeferido liminarmente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade coatora incorreu em abuso de poder ou teratologia, ao anular a Portaria 900/2024 e o Termo de Compromisso 177055059, editados pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Buritis/MG, vinculado ao TJMG, por contrariarem o disposto na Lei Complementar Estadual 59/2001, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    5. No caso, o CNJ, criado pela EC 45/2004, com o objetivo precípuo de fiscalizar os atos administrativos realizados pelo Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, concluiu pela ilegalidade dos atos editados pelo Diretor do Foro de Buritis/MG, que determinaram a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao Tabelionato de Protesto de Títulos, ambos da Comarca de Buritis/MG, em detrimento da acumulação da primeira serventia ao 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Buritis/MG.



    6. A interpretação dada pelo CNJ na hipótese de acumulação de serventias ora em análise deu-se a partir das normas pertinentes, a saber: o art. 300-L, I, “a”, da Lei Complementar Estadual 59/2001 e o art. 2º da Resolução TJMG 1011/2022, oportunidade em que se concluiu ser incontroverso que a acumulação deve dar-se na serventia do delegatário que possui mais tempo de titularidade na sede da Comarca, o que denota a intenção da norma em priorizar o profissional que detém maior expertise na área.



    7. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato do CNJ que reconheceu a acumulação de serventias pela proponente do PCA, Ana Paula da Rocha, em razão da continuidade do exercício da titularidade iniciada em 6.1.2003. Hipótese em que o CNJ procedeu à correta interpretação das normas aplicáveis, favorecendo o melhor funcionamento das serventias em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.